Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA OU OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INTERVALO SUPERIOR A UM ANO ENTRE OS DELITOS. AMPLIAÇÃO TERRITORIAL E ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO MODO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes de tráfico de entorpecentes objeto de diferentes guias de execução, perpetrados em 2011 e 2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivo necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de entorpecentes perpetrados pelo agravante nos anos de 2011 e 2012, para fins de unificação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71, do Código Penal, exige-se, de forma cumulativa, a presença de requisitos objetivos — similitude de tempo, lugar e modo de execução — e do requisito subjetivo — unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas, de forma que o crime subsequente se apresente como desdobramento natural do anterior.
4. O intervalo superior a um ano entre os marcos centrais dos delitos, quando acompanhado de alteração substancial do arranjo operacional e da escala do empreendimento, não se harmoniza com a exigência de proximidade temporal que caracteriza a continuidade delitiva. A relativização do prazo pretoriano de trinta dias pressupõe que os demais requisitos estejam presentes.
5. A identidade de lugar não é satisfeita pela mera existência de um ponto geográfico comum em trajetórias operacionais de abrangência territorial substancialmente distinta: o primeiro delito envolvia eixo binário DF–MS, ao passo que o segundo abrangia circuito interestadual disperso por três Estados, o que afasta a similitude de circunstâncias externas.
6. A transição de participação logística pontual e circunstancial em 2011 para atuação em estrutura associativa de larga escala, com múltiplos braços operacionais e envolvimento em fluxo financeiro complexo em 2012, configura mudança qualitativa e quantitativa da participação criminosa, incompatível com o requisito de similitude no modo de execução.
7. A ausência de unidade de desígnios é evidenciada pelo intervalo temporal, pela ampliação territorial e pela alteração do papel desempenhado pelo agravante na estrutura criminosa, indicando que a segunda conduta resultou de nova deliberação em contexto diverso, e não da continuação de plano previamente concebido.
8. A ressocialização posterior do agravante, embora relevante para outros fins executórios, não supre a ausência dos pressupostos legais do crime continuado, cuja verificação é vinculada às circunstâncias em que os delitos foram praticados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: artigo 71, caput; Lei de Execução Penal, artigo 66, III, "a"; CF/1988, artigo 5o, XLVI; Código de Processo Penal, artigo 589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089912, 0753249-76.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026; Acórdão 2085092, 0752152-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026; Acórdão 2092025, 0753745-08.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026